Tribunal: TJPA
Processo: 0760688-31.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0760688-31.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CATERPILLAR

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDESCUTIR O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- O
s embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II- No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

III- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo

ESTADO DO PARÁ
, em face do
V. Acórdão de ID. nº 19916739, de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (id. nº 20318975), o embargante aduz a existência de omissão no julgado quanto a tese fazendária de imediata excussão do seguro garantia ofertado nos autos da ação cautelar em caráter antecedente interposta pela empresa apelada, com fundamento do REsp. 1838837 do STJ.

Argui que as questões e pedidos foram expressamente suscitados no recurso de apelação do Estado e ainda que a Turma julgadora não estivesse de acordo com a tese levantada pelo ente público, tal circunstância não poderia servir de fundamento para o não conhecimento do recurso.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de sanar a omissão apontada, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para julgar procedente o recurso.

A parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 20538298.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, o embargante alega omissão no julgado
no que tange a tese
fazendária de imediata excussão do seguro garantia ofertado nos autos da ação cautelar em caráter antecedente interposta pela empresa apelada, com fundamento do REsp. 1838837 do STJ.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Analisando os termos do recurso, observa-se que a pretensão do embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Nos autos, verifica-se que toda a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, sendo os fundamentos da decisão suficientes para embasar o entendimento da Câmara Julgadora.

O acórdão foi claro e preciso ao consignar:

“
Em suas razões, o Apelante aduz
que foi ofertado e aceito segura garantia como garantia da suspensão da exigibilidade do crédito tributário e que, portanto, após o trânsito em julgado da sentença de improcedência ou eventual apelação recebida apenas no efeito devolutivo, deverá haver a imediata excussão da caução oferecida em favor do Estado do Pará.

Contudo, observa-se que a sentença ora combatida extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante a falta de interesse processual superveniente, cassando a decisão liminar outrora concedida.
”

E continuou:

“
Nesse diapasão, conclui-se que o recorrente não dispensa um único parágrafo com a finalidade de atacar o argumento da sentença hostilizada, qual seja, a perda superveniente do interesse processual.
”

Para ao final, concluir:

“
Observa-se uma certa confusão do Estado do Pará entre esta ação cautelar e a ação principal, qual seja, a execução fiscal nº 0810586-42.2018.8.14.0301, onde lá sim fora aceito o seguro garantia ofertado pela empresa executada.
”

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum,
pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado.

Verifica-se que o embargante, sob o pretexto de sanar omissão, pretende, na verdade, rever a decisão prolatada, o que é vedado na via dos embargos.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sobre idêntico tema:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II -
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014,

S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém,
16
de
dezembro
de 20
24.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 17/12/2024